Tribunal: TJDFT
Processo: 0010952-73.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0010952-73.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: PAULO CAIXETA DE MIRANDA D E S P A C H O Retirem-se de pauta. Em face da notícia de que o procurador do apelado Paulo Caixeta de Miranda renunciou ao mandato, veiculada pela petição de ID no 20951174, pág. 01, acompanhada do documento de ID no 20951175, intime-se o recorrido para que constitua novo advogado, no prazo de quinze dias. Brasília, DF, 10 de novembro de 2020 11:36:07. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator